Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCILON AMARO ALVES, tendo como parte agravada MARCILANDIA DE OLIVEIRA FERNANDES, em face da decisão do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, Id. 42717356, pág. 01/04, que, nos autos 0708570-72, não acatou o pedido de decretação da revelia da parte ora agravada. Se revolta o embargante contra tal entendimento, sob o argumento de que a Defensoria Pública, necessitava de ter se habilitado nos autos para defender a agravada/requerida. Colaciona jurisprudência, objetivando respaldar sua tese e postula lhe seja concedida tutela de urgência para afastar o acolhimento da peça de contestação ante a sua suposta intempestividade. É o sucinto relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso em comento é de manifesta inadmissibilidade do recurso, por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Constata-se que a pretensão recursal não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que questiona decisão que não acolheu pedido no sentido de que fosse decretada a revelia da parte adversa em ação de conhecimento. Ressalto que sequer é o caso de mitigação do dispositivo transcrito, na medida em que tal ocorrerá quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria suplantada, conforme entendimento do STJ(REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520). Por outro lado, não se pode olvidar que, uma vez realizado o saneamento do feito, as partes tem 05 (cinco) dias para pedir esclarecimento ou solicitar ajustes, sob pena de se tornar estável a decisão, segundo a previsão legal estipulada no artigo 357, parágrafo 1o do Código de Processo Civil. Portanto, além de preclusa a discussão sobre o que resolvido no saneamento do feito, o que ali resolvido não cabe recurso, mormente considerando a inteligência do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. (Precedentes desta relatoria: acórdão 1350546, 1422013, 1400363). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora